Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Intime-se a parte requerente acerca da preliminar suscitada na impugnação de ID 51794476, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador